Tribunal: TJMT
Processo: 1044413-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044413-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. P. M. C. - CPF: 075.810.851-63 (AGRAVADO), V. P. M. C. - CPF: 075.811.021-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR MAXUEL CARVALHO - CPF: 474.779.891-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE FERREIRA MAXUEL CARVALHO - CPF: 694.917.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Cumprimento De Sentença. Tratamento Multidisciplinar De Menores Com Transtorno Do Espectro Autista (Tea). Descumprimento De Ordem Judicial. Ressarcimento De Despesas Suportadas Pelos Genitores. Comprovação Por Recibos. Ressarcimento Integral. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais
, que determinou o depósito judicial de R$ 20.600,00 para ressarcimento de despesas custeadas pelos genitores de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, após interrupção do custeio do tratamento multidisciplinar assegurado por decisão judicial transitada em julgado. A
A
gravante sustenta ausência de comprovação do desembolso, limitação do reembolso à tabela contratual e abandono de parte do tratamento.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação das despesas realizadas pelos responsáveis pelos menores; (
ii
) estabelecer se o ressarcimento deve observar a limitação da tabela contratual da operadora; e (
iii
)
determinar se houve abandono de parte do tratamento terapêutico capaz de afastar o dever de ressarcimento.

III.
Razões De Decidir

3. A obrigação de custear o tratamento multidisciplinar decorre de decisão judicial transitada em julgado, cujo comando impõe observância integral e impede alteração unilateral pela operadora de saúde.

4. A interrupção do custeio do tratamento caracteriza descumprimento da obrigação judicial e impõe o dever de ressarcir as despesas suportadas pelos genitores para garantir a continuidade das terapias indispensáveis aos menores.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram a realização das despesas, pois consistem majoritariamente em recibos de pagamento emitidos pelos profissionais responsáveis pelas terapias, instrumentos idôneos para comprovação da quitação de serviços de natureza terapêutica.

6. As despesas assumidas pelos beneficiários em razão do descumprimento da ordem judicial configuram recomposição patrimonial decorrente do inadimplemento da operadora.

7. A alegação de abandono de parte do tratamento não encontra suporte nos autos, pois eventuais interrupções decorreram da suspensão indevida do custeio pela operadora.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de ordem judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento autoriza o ressarcimento das despesas suportadas pelo beneficiário para assegurar a continuidade da assistência.

Recibos emitidos por profissionais de saúde constituem meio idôneo de comprovação do pagamento de serviços terapêuticos.

O ressarcimento decorrente do inadimplemento da operadora possui natureza de recomposição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, I, e 14; CPC,
arts
. 513 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2625327/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006709-42.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto
por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da decisão proferida pelo Ju
iz
da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
Pedro Pereira
Maxuel
Carvalho e Vitor Pereira
Maxuel
Carvalho
, menores representados por seus genitores.

O Ju
iz

a quo
rejeitou os
e
mbargos de
d
eclaração opostos pela
E
xecutada e manteve a decisão anterior que determinou à
A
gravante o depósito judicial da quantia de R$ 20.600,00
(vinte mil e seiscentos reais)
, a título de
ressarcimento de despesas suportadas pelos exequentes durante período de alegado descumprimento da ordem judicial que determinava o custeio do tratamento multidisciplinar.
Outrossim
, autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores pelos
A
gravados.

Em suas razões recursais, a
A
gravante sustenta a inexistência de comprovação do desembolso, pois
segundo ela
os
A
gravados juntaram apenas notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de pagamento, além de alegar violação a acórdão anterior do Tribunal que limitou eventual reembolso aos valores da tabela da operadora, bem como omissão do
juiz
quanto ao suposto abandono de parte do tratamento.

Ressalta
, ademais, a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, diante da determinação de expedição de alvará judicial para levantamento imediato dos valores, destacando que os
A
gravados litigam sob o pálio da justiça gratuita, o que dificultaria eventual restituição da quantia em caso de provimento do recurso.

Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores depositados e a reforma da decisão agravada, a fim de condicionar o reembolso à apresentação de comprovantes de pagamento, limitar eventual ressarcimento aos valores da tabela da operadora e reconhecer o abandono de parte do tratamento, com a consequente perda do objeto da liminar quanto às terapias de fonoaudiologia e terapia ocupacional.

A medida liminar foi deferida, conforme pode ser verificado no Id.
335546379
.

Os Agravados, em contraminuta,
defendem a manutenção da decisão,
e
afirmam que os valores não constituem simples reembolso contratual, mas ressarcimento decorrente do descumprimento de ordem judicial transitada em julgado que impôs o custeio integral do tratamento, fato que obrigou os genitores a
arcar
com despesas para assegurar a continuidade das terapias indispensáveis aos menores diagnosticados com transtorno do espectro autista.

Sustentam

que a interrupção do tratamento decorreu de conduta unilateral da operadora e que eventual limitação contratual não se aplica à hipótese de inadimplemento da obrigação judicial
, motivo pelo qual requerem o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada
(Id.
343441361
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento se submete a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, c
uida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude de
decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela operadora e manteve hígida a determinação de depósito judicial da quantia de R$ 20.600,00
(vinte mil e seiscentos reais)
, destinada ao ressarcimento de despesas suportadas pelos agravados durante o período em que houve interrupção do custeio do tratamento multidisciplinar anteriormente assegurado por decisão judicial transitada em julgado.

A
A
gravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria autorizado o ressarcimento de despesas sem a devida comprovação do desembolso, sob o argumento de que os agravados teriam apresentado apenas notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de pagamento.

Acrescenta que eventual reembolso deveria observar a limitação estabelecida em acórdão anterior deste Tribunal, segundo o qual as despesas realizadas fora da rede credenciada deveriam ser ressarcidas apenas até o limite da tabela contratual praticada pela operadora. Aduz, ainda, a ocorrência de suposto abandono de parte do tratamento terapêutico.

Em contraminuta os Agravados defendem
, em resumo, que a decisão recorrida não determinou reembolso contratual propriamente dito, mas sim a restituição de valores que foram desembolsados pelos genitores em razão do descumprimento de ordem judicial pela operadora de saúde, circunstância que os obrigou a custear diretamente parte do tratamento multidisciplinar indispensável ao acompanhamento terapêutico dos menores

Asseveram que a interrupção do custeio ocorreu de forma unilateral e em afronta à coisa julgada, o que inviabilizou a continuidade regular das terapias e gerou ônus financeiro indevido à família, razão pela qual defendem a manutenção integral da decisão proferida pelo Juiz singular.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a controvérsia deve ser apreciada à luz da proteção prioritária à saúde de menores com Transtorno do Espectro Autista e da necessária preservação da autoridade das decisões judiciais, reputando legítima a determinação de ressarcimento das despesas suportadas pelos responsáveis durante o período de descumprimento da obrigação de custeio do tratamento.

Pois bem.

Examinados os autos com a cautela que a matéria exige, não vislumbro razões capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

De início, cumpre assentar que a controvérsia ora submetida à apreciação desta Corte insere-se no contexto de cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer proposta em favor de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, na qual restou definitivamente reconhecida a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento multidisciplinar indicado pelos profissionais assistentes, inclusive com a preservação da equipe terapêutica que já acompanhava os pacientes desde o início do tratamento.

Tal obrigação encontra amparo em decisão judicial transitada em julgado, circunstância que confere ao título executivo plena eficácia e impõe às partes o dever de observância integral do comando jurisdicional. A autoridade da coisa julgada constitui elemento estruturante da estabilidade das relações jurídicas e não pode ser mitigada por decisões administrativas unilaterais da operadora de saúde.

Conforme demonstram os elementos constantes dos autos, a
A
gravante promoveu a interrupção do custeio do tratamento por período considerável, circunstância que obrigou os genitores dos
A
gravados a
arcar
, com recursos próprios, com parte das terapias indispensáveis à continuidade do acompanhamento terapêutico.

Referida
situação revela inequívoco descumprimento da obrigação judicial anteriormente imposta, razão pela qual se mostra juridicamente adequada a determinação de ressarcimento das despesas suportadas pelos responsáveis legais dos menores.

Nesse ponto, cumpre observar que a premissa central do recurso
,
segundo a qual não haveria comprovação do efetivo pagamento das terapias
,
não encontra respaldo no acervo documental constante dos autos.

Isso porque, diversamente do que sustenta a
A
gravante, os documentos apresentados pelos
A
gravados não consistem exclusivamente em notas fiscais. Ao contrário, verifica-se que os comprovantes acostados aos autos
correspondem, em sua maioria,
a recibos de pagamento, os quais se encontram juntados sob os
IDs
14683934 e seguintes,
evidenciando de forma suficiente a realização das despesas com o tratamento terapêutico.

Registre-se, ademais,
que apenas um documento corresponde efetivamente a nota fiscal, referente à avaliação inicial realizada pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento terapêutico, documento este constante do ID 14683823.

A distinção não se revela meramente formal. O recibo constitui instrumento idôneo para comprovar a quitação de obrigação pecuniária, sobretudo em serviços de natureza terapêutica ou profissional liberal, nos quais a emissão de recibos representa prática amplamente difundida e juridicamente válida para comprovação de pagamento.

Desse modo, a alegação recursal de inexistência de prova do desembolso não se sustenta diante da realidade documental dos autos.

A jurisprudência tem reconhecido que, comprovado o inadimplemento da operadora quanto ao custeio do tratamento indicado, assiste ao beneficiário o direito ao ressarcimento integral das despesas suportadas para garantir a continuidade da assistência médica.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS MÉDICAS. INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes.

1.1. A Corte local condenou a empresa agravante ao reembolso integral das despesas médicas, ante a indisponibilidade de profissionais conveniados para o oferecimento das terapias multidisciplinares descritas na inicial e prescritas à contraparte, o que não diverge de tal orientação.

Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2625327/MG, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024,
DJe
07/11/2024).

Também este Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido, reconhecendo o dever de ressarcimento integral quando demonstrada a falha na prestação do serviço ou a inexistência de rede credenciada apta ao tratamento necessário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REDE APTA AO TRATAMENTO – ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO.

Se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que possuam qualificação específica necessária ao adequado tratamento de saúde do segurado, deve arcar integralmente com os custos suportados pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado.

(
Apelação Cível n
. 1006709-42.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE em 15/04/2024).

Também não prospera a tese de que o ressarcimento deveria ser automaticamente limitado aos valores previstos na tabela contratual da operadora. Embora o acórdão anteriormente proferido por esta Corte tenha reconhecido a possibilidade de limitação do reembolso em determinadas hipóteses de atendimento fora da rede credenciada, a situação ora examinada apresenta contornos distintos, pois decorre diretamente do descumprimento de ordem judicial previamente estabelecida.

Quando o beneficiário assume despesas médicas em razão da recusa indevida ou da omissão da operadora no cumprimento de obrigação judicial, o ressarcimento assume natureza de recomposição patrimonial decorrente do inadimplemento, circunstância que afasta a aplicação automática de limitações contratuais concebidas para hipóteses ordinárias de reembolso.

Por fim, a alegação de abandono de parte do tratamento igualmente não encontra suporte nos autos. Ao contrário, os elementos constantes do processo indicam que eventuais interrupções nas sessões terapêuticas decorreram justamente da suspensão indevida do custeio pela operadora, situação que não pode ser utilizada como fundamento para afastar a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas suportadas pelos genitores.

Diante desse quadro, constata-se que a decisão agravada examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção deste Tribunal.

Pelo
exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o depósito judicial da quantia de
R$ 20.600,00
(vinte mil e seiscentos reais)
, a título de ressarcimento das despesas suportadas pelos
A
gravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026